Tribunal: TJBA
Processo: 8008642-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008642-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JURACI DOS SANTOS SOUZA e outros (7)

Advogado(s)
:
GABRIELA SOUZA BARBOSA SILVA, ALESSANDRA MOURA PINTO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE.
ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE EXISTE CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOBRE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO NA POSSE DE QUEM ESTÁ NO IMÓVEL. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA COM O PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A demanda versa sobre a posse de parcela do Loteamento Las Palmas e da Chácara Mangueira, localizados na Vila Abrantes, em que os Agravados afirmaram que residem há mais de 10 (dez) anos. Alegaram que são, em média, 10 (dez) famílias, incluindo idosos, crianças e pessoas com estado de saúde agravado, e que o Município de Camaçari estaria ameaçando demolir as suas casas, por suposta construção irregular.

2.
A posse é uma situação de fato, que existe independentemente das regras do direito. Por isso que, para fins de concessão de pedido liminar de reintegração de posse, incumbe ao requerente demonstrar a evidência do seu direito, comprovando a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC.

3.
Não existe dúvida de que os Agravados estão exercendo a posse direta do local. Constata-se das fotos colacionadas que as casas foram construídas em tijolos, sem reboco ou pintura, já tendo inclusive sinais dos efeitos do tempo, do que se pode concluir, em cognição sumária, que a construção não é recente. São casas visivelmente construídas com o único propósito de conceder moradia a estas famílias, claramente hipossuficientes economicamente e que, caso sejam desalojados, não terão lugar para ir (ID. 43833953).

4.
Em que pese o Agravante tenha apresentado relatório da SEDUR em que os técnicos tenham declarado que as referidas casas teriam sido construídas em área de proteção ambiental, ainda existe controvérsia sobre este fato, devendo ser submetido a instrução probatória. Os documentos colacionados ao processo até este momento processual não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que a construção dos Agravados é irregular. De outro modo, atenta contra o poder geral de cautela determinar a desocupação da área pelos Agravados, que são pessoas humildes e que usam o espaço há anos para moradia.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8008642-05.2023.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Agravante,
MUNIC
Í
PIO DE CAMA
Ç
ARI
e, como Agravadas,
JURACI DOS SANTOS SOUZA
E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA